Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF acostou aos IDs: 69076120, 69076121 e 69076122 petição e comprovante de pagamento em relação ao requisitório de ID: 66453050 (honorários de execução devido a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Instado a se manifestar sobre a quitação referida e sobre os ofícios acostados aos autos pela COORPRE, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 69527018), bem assim informou ciência dos ofícios. Em consequência, requereu a extinção da execução unicamente quanto à substituída MARIA RITA NUNES FERREIRA, ante a comprovação do cumprimento da obrigação, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução), bem como referente aos créditos da substituída MARIA RITA NUNES FERREIRA, ante a quitação da obrigação, ambos nos termos do art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160. Brasília, 10 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR